Tribunal: TJMT
Processo: 0000238-36.2009.8.11.0094
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000238-36.2009.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dano Ambiental, Indenização por Dano Material, Flora]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[GOD' FER - MADEIRAS LTDA - CNPJ: 02.686.840/0001-85 (APELANTE), MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - CPF: 016.957.271-42 (ADVOGADO), WALDEMAR ISOTTON - CPF: 423.647.449-20 (APELANTE), LEONOR PERUZZO - CPF: 091.987.339-15 (APELANTE), ZENAIDE CARON PERUZZO - CPF: 571.660.809-49 (APELANTE), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOD' FER - MADEIRAS LTDA - CNPJ: 02.686.840/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDEMAR ISOTTON - CPF: 423.647.449-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENAIDE CARON PERUZZO - CPF: 571.660.809-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M
E N
T

A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL –
APELAÇÃO
CÍVE
L
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO SOBRE PROVAS REQUERIDAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DECISÃO SURPRESA
– CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO –
NULIDADE VERIFICADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

1
.
A ausência de intimação da parte para manifestação acerca das provas que pretendia produzir configura cerceamento de defesa, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

2
.
A sentença que julga antecipadamente o mérito, sem oportunizar
à
parte a produção das provas solicitadas, incorre em nulidade por decisão surpresa, conforme os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil.

3.
Recurso provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, incluindo a intimação das partes para especificação
das provas a serem produzidas.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida
-se de recurso de apelação interposto
por
ZENAIDE CARON PERUZZO

contra a sentença proferida pelo
d.
Juízo da Vara
Única da
Comarca de

Tabaporã

(MT) que, nos autos da ação civil pública no

0000238-36.2009.8.11.0094, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
ora apelado,
condenando os requeridos a indenizar os danos ambientais materiais causados, cujo valor da indenização deverá ser quantificado em liquidação de sentença por arbitramento, de acordo com o dano ambiental narrado na exordial, sendo o valor da condenação revertido ao Fundo Estadual de Meio Ambiente.

Inconformad
a
,

ZENAIDE CARON PERUZZO
interpôs recurso de apelação no Id.
199655154
,
alegando
:
(1)

cerceamento de
defesa, uma vez que a sentença recorrida foi proferida sem que tivesse a oportunidade de se manifestar sobre as provas que pretendia produzir;
(2)

prescrição da pretensão contida na ação coletiva;
(3)
ilegitimidade passiva em relação ao dano ambiental descrito na inicial da ação coletiva, na medida em que não era
mais responsável pela empresa na data do fato;
(4)
ausência de comprovação de sua autoria no ilícito ambiental, tampouco a demonstração de nexo causal entre sua conduta e o dano.
Nesses termos, requer a reforma total da sentença recorrida, com a consequente extinção do feito, seja pelo reconhecimento das preliminares arguidas, seja pela improcedência dos pedidos conti
dos na inicial.

Contrarrazões do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO estão
no Id.
199655166
, pelo não provimento
do apelo.

A d. Procuradoria-Ge
ral de Justiça mani
festa-se pelo não provimento do

recurso de
apelação
(
Id
.
208221174
)
.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia
Câmara
,

A
apelante
ZENAIDE CARON PERUZZO
sustenta cerceamento de defesa,
uma vez que
a
sentença de primeiro grau foi proferida sem que a apelante tivesse a oportunidade de se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, o que, segundo ela, configuraria violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Alega
,
ainda, que tal decisão infringe os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, que vedam a decisão surpresa e garantem à parte o direito de influir no convencimento do julgador.

Pois bem.

Com efeito, a
s garantias do contraditório e da ampla defesa
est
ão insculpidas na Constituição da República em seu art. 5o, LV, bem como asseguradas na legislação ordinária.

O art. 355
do Código de Processo Civil disciplina que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença
com resolução de mérito
quando não houver necessi
dade de produção de
outras provas
(inciso I) ou,
quando
o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova na forma do art. 349 (inciso II)
.

Outrossim
, o
art. 370, parágrafo único, do Código de
Processo Civil, confere ao magistrado
a faculdade de indeferir as diligências inúteis
ou meramente protelatórias, desde que em decisão fundamentada.

A jurisprudência desta e. Corte de Justiça informa que a
“produção de provas não constitui direito absoluto da parte, devendo ser o pedido analisado pelo Juiz instrutor do processo, que, considerando-a desnecessária, inútil ou protelatória, poderá indeferir sua realização, sem que fique caracterizado cerceamento de defesa
”
. (
N.U
.
0045338-66.2015.8.11.0041,
Rel. DES. SEBASTIÃ
O BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2018,
Publicado
no DJE em 22/01/2019
).

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que
“Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo
a quo
de que
o
feito
encontra-se
devidamente instruído pelos documentos trazidos pelas partes”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp

1641645/SP.
Quarta Turma. Relator
Ministro MARCO BUZZI. Julgado em 31/08/2020. Publicado no
DJe
em 09/09/
2020)
, bem como que
“
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento”

(
AgInt
no
AREsp
1.457.765/SP.
Relator Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE.

Terceira Turma. Julgado em 19/08/2019.

DJe
22/
0
8/2019).

[
g.n
.
]

O Tribunal da Cidadania possui
tese firmada
a respeito da matéria, conforme se verifica do
Tema
Repetitivo
n. 437:
“Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes”
.

Da análise da contestação, depreende-se que a parte apelante
sustenta a sua ilegitimidade em relação à conduta descrita na inicial da ação coletiva, visto que
já havia se afastado do estabelecimento empresarial
autuado
, que foi vendido em outubro de 1999 para Waldemar
Isotton
, que assumiu a responsabilidade pela empresa e assinou o auto de infração.

Ao término de sua manifestação, pleiteou a
“produção de
provas por todos os meios de direito admitidas”
(Id.
199654764
, p.
04-12
).

Quando do despac
ho saneador, o d. J
uízo
a quo
, ao afastar a preliminar
de ilegitimidade passiva
suscitada pela parte recorrente
, ressaltou que “
Ter ou não praticado as condutas descritas na inicial são matérias
que dizem respeito ao mérito e como tal serão apreciadas a seguir”
. Ao fixar os pontos controvertidos
–
“ocorrência de danos ambientais pela aquisição e depósito de madeiras extraídas ilegalmente; quem foram os responsáveis pelos fatos; se houve nexo causal entre a conduta dos requeridos e o dano causado; se há o dever de indenizar”
–, o Magistrado de primeira instância
determinou a intimação das
partes
requeridas
para
que informassem as
“
provas que pretendem produzir, especificando com objetividade quais são, e justificando sua pertinência
”

(
Id.
199654764
, p.
69-73
)
.

No entanto, sem o cumprimento da própria ordem de intimação supracitada, portanto, em afronta à vedação de decisão surpresa, o d. Juízo
a quo
proferiu a sentença ora recorrida, julgando antecipadamente o mérito, por entender que a sua solução independeria da produção de quaisquer outras provas que não aquelas de natureza
documental já existentes
nos autos.

No ponto, sobre a alegação da ausência de responsabilidade
da parte ora recorrente, o d. J
uízo
a quo
concluiu que:

“[...]

Ademais, extrai-se do auto de infração de no 379205-D, lavrado pelos agentes ambientais em 16.10.2000, que a empresa Leonor
Peruzzo
e Cia
Ltda
, foi autuada por ter em depósito diversas espécies florestais sem a ATPF (Id.
38428052, f.
55). Contudo, em 11.09.2008, após o julgamento do processo administrativo de n. 02013.005101/2000-91, foi lavrado novo auto de infração de no 504696-D, em substituição ao inicialmente lavrado (no 379205-D), em razão da divergência em relação à quantidade da madeira apreendida, constando como responsável pelo dano ambiental no atual auto de infração a pessoa jurídica ré
God’Fer
Madeiras
Ltda
-EPP, pois
em 2001 houve a sucessão empresarial, passando a pessoa jurídica Leonor
Peruzzo
e Cia Ltda. a se chamar
God’Fer
Madeiras
Ltda
-EPP, tendo como sócios o Sr. Balbino Pinto de Godoy Filho e Roberto de Oliveira Fernandes (Id. 38428052, fls. 56/58)
.

É de se concluir, pelo acervo probatório encartado aos autos, que o dano ambiental ocorreu no ano de 2000, período este que pessoa jurídica Leonor
Peruzzo
e Cia Ltda. tinha como sócios os requeridos Zenaide
Caron

Peruzzo
e Leonor
Peruzzo
, vez que, conforme estes informaram em sua defesa, a sucessão empresarial com a efetiva alteração do contrato social ocorreu somente do no ano 2001, quando então o dano ambiental já havia ocorrido e sido constatado
(Id.
38428064, fls.
18/20).

Em que pese
a
insurgência do requeridos apresentada nas peças defensivas, a fim de que seja afastada a responsabilidade pelo dano ambiental, os dados e documentos juntados aos autos não condizem com a realidade fática do ocorrido
, porquanto, ainda que o auto de infração tenho sido lavrado posteriormente em desfavor da pessoa jurídica
God’Fer
Madeiras
Ltda
-EPP, ficou demonstrado que, à época do dano ambiental, os requeridos eram os sócios responsáveis pela pessoa jurídica Leonor
Peruzzo
e Cia Ltda.”
[
g.n
.]

Observa-se que o pedido de produção de provas,
formulado
pela parte apelante ao apresentar sua contestação
, foi tacitamente indeferido pelo d. Julgador, que fundamentou o julgamento antecipado com a justificativa de que
“a solução do mérito independe da produção de quaisquer outras provas que não aquelas de natureza documental já oportunamente angariadas aos autos”
. Tal decisão, em meu ente
ndimento, configura evidente cerceamento de defesa, uma vez que impediu a comprovação da tese
de inexistência de reponsabilidade pelo dano ambiental sustentada pela defesa.

Ademais, a ausência de intimação da parte recorrente para ratificar as provas que pretendia produzir, confor
me determinado pelo próprio d. J
uízo
a quo
,
agravou a situação jurídico
-pr
ocessual da parte apelante,
de modo que não lhe garantiu o exercício do direito de produzir as p
rovas requeridas na contestação. Tal circunstância
compromete
u
sobremaneira a
sua capacidade de influir na formação do convencimento do julgador, que acabou por concluir pela existência de responsabilidade da parte apelante
em relação aos danos ambientais descritos na inicial, sempre negada pela recorrente.

Sabe-se que, à luz do sistema processual, a sentença não pode firmar que a parte não comprovara determinadas circunstâncias, sem lhe facultar a oportunidade processual de produção de prova.

Logo
, não foi dada a oportunidade à parte apelante
para manifestação em afronta ao disposto nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“
Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode
decidir,
em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
”

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA.

PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. DEMAIS CONTROVÉRSIAS.

PREJUDICIALIDADE.

1.
É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador. Vedação à decisão surpresa (
arts
. 10 e 933, caput, do CPC).
Prejudicialidade
das demais questões recorridas
.

2.
Agravo interno não provido.
”

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 204
9625 SP 2022/0003397-2, Relator Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Terceira Turma, Data
de Julgamento
:
22/05/2023, Data de Publicação:
DJe
25/05/2023)
.
[
g.n
.]

A respeito da matéria, assim se pronunciou o e.
Tribunal de Justiça
de
M
ato Grosso:

“
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – EXTENSÃO – ÁREA RURAL –
JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – NULIDADE – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto,
não lhe é permitido julgar procedente o pleito, considerando a ausência de prova da parte demandada, quando não lhe foi oportunizada a produção,
sob pena
de cerceamento
do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF
.

In
casu
,
o julgamento antecipado e de forma prematura, sem a
oportunização
da especificação de provas configurou cerceamento de defesa
, devendo a sentença ser anulada.
”

(N.U
.
1007745-44.2022.8.11.0007,
Rel. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)
.
[
g.n
.]

Assim, a sentença deve ser anulada para proporcionar à parte o exercício do direito de ampla defesa e contraditório.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO

para acolher a preliminar de cerceamento de defesa
suscitada por
ZENAIDE CARON PERUZZO
,
anula
ndo
a sentença
recorrida e
determinando o retorno dos autos
ao juízo de
origem
para o regular processamento e instrução do feito
,
especialmente no que tange à
intimação das partes
,

conforme
determinado na decis
ão registrada
no
Id. 199654764
(
p. 69-73
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024